Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. HEMODIÁLISE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de ressarcimento ajuizada por beneficiária de plano de saúde, portadora de insuficiência renal crônica, em razão da redução unilateral do percentual de reembolso das sessões de hemodiálise, sem comunicado prévio, após mais de uma década de reembolso integral.
II. Questão em discussão
2. Legalidade da alteração unilateral da forma de reembolso por parte da operadora de plano de saúde, com base em cláusulas contratuais genéricas e de difícil compreensão, bem como a possibilidade de aplicação da teoria da supressio diante da conduta reiterada da ré por mais de treze anos.
III. Razões de decidir
3. A ausência de clareza contratual quanto aos critérios de cálculo do reembolso, aliada à prática reiterada de reembolso integral por período superior a uma década, configura violação ao princípio da informação e à boa-fé objetiva.
4. A alteração da conduta contratual, sem comunicação eficaz e sem previsão contratual clara, frustra a legítima expectativa da consumidora, atraindo a incidência da teoria da supressio.
5. A conduta da operadora revela-se abusiva, sendo devida a manutenção do reembolso integral das despesas médicas.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese: “É abusiva a alteração unilateral da forma de reembolso de despesas médicas por operadora de plano de saúde, quando fundada em cláusulas contratuais genéricas e após longa prática de reembolso integral, por violação à boa-fé objetiva e ao princípio da informação.”